Tribunal: TJDFT
Processo: 0007923-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007923-67.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 51341526, o exequente pediu o arquivamento provisório do feito até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor de EVA MARIA TOME ANGELO, EVANDRO JOSE DA SILVA, EVENILSON DE CARVALHO ELOI e EVERALDO DA COSTA. Instado, o DF anuiu com o pedido (ID: 51849659). A execução foi resolvida em relação aos servidores EUSICO ANDRE DE OLIVEIRA, EVA DAS GRACAS PEREIRA, EVANILDA PARRINI SOARES, EVA ANTUNES SIMOES DE LIMA, EVA NEIDE BEZERRA FERNANDES, EVANILDA GENTIL EVANGELISTA (ID: 18351125, 20111795, 32059461 e 40620066). Quanto às custas finais, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas face à isenção legal do Distrito Federal. Arquivem-se provisoriamente os autos. Brasília, 10 de outubro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador